Tribunal: TJBA
Processo: 8061052-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061052-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. MORA CARACTERIZADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão rejeitou o pedido liminar de captação do veículo, formulado pelo recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a constituição da mora, em sede de busca e apreensão, com mero envio da notificação com AR, ainda que não recebido pelo devedor. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado que, nas ações de busca e apreensão, basta que seja comprovado o envio da notificação ao devedor. 4. Na hipótese dos autos, a instituição financeira comprovou, no 1ºgrau, o envio da notificação extrajudicial ao devedor (ID 516369392) no endereço indicado no instrumento contratual (ID 516369389), dispensando-se prova do recebimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Em sede de busca e apreensão, para a constituição em mora do devedor, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, (Tema 1132) REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061052-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravado ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20